Tribunal: TJMT
Processo: 1006669-35.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006669-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), OLIVIO STORARI - CPF: 969.621.518-53 (AGRAVANTE), ELIAS WALTER ASSUNCAO - CPF: 522.436.991-68 (AGRAVADO), RODRIGO NUSS - CPF: 046.792.909-27 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONCEDIDA APÓS AUTO DE CONSTATAÇÃO E AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se comprovados os requisitos ao deferimento da liminar possessória
, exercício de posse pelo autor e esbulho praticado pelo requerido

(artigo 561 do CPC),
alicerçado em
auto de constatação e realização de audiência de justificação prévia,

não há razão para revogá-la, caso em que se mostra razoá
vel sua manutenção até que os pontos controvertidos sejam devidamente enfrentados na origem
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
OLIVIO

STORARI
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Condenação em Danos Materiais e Pedido de Liminar nº 1000326-76.2023.8.11.0026, ajuizada por
ELIAS WALTER ASSUNCÃO
,
deferiu a liminar para mantê-lo na posse da área da Fazenda
Vale do
Parecis
, localizada no Município de Nova Marilândia-MT.

Para tanto, aduz que na data de 15-03-2001, adquiriu uma área de 1.000 alqueires paulistas, equivalente a 2.420,00ha, do Sr. José de Assunção Sobrinho, pai do agravado, nos termos do Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural com Cláusula
Ad Corpus
firmado entre as partes e Escritura Pública de Cessão e Transferência de direitos Possessórios lavrada em 23-7-2001.

Aduz que desde a aquisição, a Fazenda
Suíça
passou a ser denominada Fazenda Vale do Pareci e que que “
sempre cuidou das divisas, realizou a construção de cercas nos 1.000 alqueires, dos tanques de peixes e toda a manutenção necessária no local, mantendo a porteira fechada e

cadead
a
, sendo certo que o Sr. Raimundo da Cruz Neves, apesar de não residir no local, sempre foi o responsável por tais cuidados, dirigindo-se local sempre que necessário, cuidando do imóvel e protegendo suas divisas
”.

Reclama que o agravado não fez prova da posse e individualização da área onde supostamente teria ocorrido o esbulho,
como exige o artigo 561 do CPC.

Argumenta que o autor agravado justifica que teria comprado a área de seu genitor
(José Assunção Sobrinho)
no ano de 2016,
sendo certo que desde 2014, conforme atestado médico, ele
já era portador de Alzheimer e, portanto, não tinha condições clínicas para responder p
elos atos civis
, além de que o Sr. José não poderia ter vendido o imóvel se
não era mais dono, na medida em que havia alienado a área em favor do agravante em 2001.

Postula o provimento do recurso
para
reformar a decisão impugnada e reconhecer a posse em favor do ora agravante.

Na contraminuta, o agravado Elias Walter Assunção pede o desprovimento do recurso
, ao fundamento de que o imóvel pertence à
família
do autor há mais de 21 anos, o que foi devidamente comprovado por meio de auto de constatação e oitiva de testemunhas, por meio de audiência de instrução e julg
amento
(id 211001673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber se
agiu com acerto a decisão que deferiu liminarmente a posse em favor do autor agravado.

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente, quais sejam:

I –
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV –
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Além disso, para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse na área, o
que
,
em essência,
se dá por meio das provas de fato, as quais, geralmente, são colhidas em audiência de justificação prévia.

Ora, o próprio recorrente afirma que deixou de trabalhar na área por dificuldades financeiras, não residia no local, além de que visitava ocasionalmente o local e, em que pese afirmar ser o legítimo possuidor desde 2001, somente depois de tomar conhecimento que o autor agravado estaria na propriedade e meados de março de 2023 é que deu início à construção da “nova” sede da Fazenda Vale do Pareci.

Atenta-se, ainda, que o deferimento da liminar foi precedido de
mandado de constatação (id 211001685)
realização de justificação prévia, em que foram ouvidas testemunhas que elucidaram acerca do exercício da posse pelo agravado, o que corroborou o acerv
o
documental probatório.

Ao deferir a tutela de urgência para obstar atos de moléstia por parte do ora agravante na área objeto do litígio, o Juízo consignou a presença dos requisitos, em particular (id 206516665 - Pág. 4):

“...Em Audiência de Justificação, foi realizada a oitiva da testemunha Leonildo José Nardi, o qual afirmou “que está na região desde 1990; que tem a fazenda desde 1990; que reconhece como vizinho do lado direito, no sentido para BR, quando comprou, era o senhor (inaudível), depois, do outro lado, foi o Tuim, e depois consequentemente para o
Borginho
; que quando fala
Borginho
, se refere ao pai do Elias; que sempre via o Elias e o
Borginho
sempre junto; que via o Elias na área desde 2003 para frente; que a área de sua propriedade está em processo de georreferenciamento; que os vizinhos confrontantes que assinaram a declaração de reconhecimento de limites foram a Usina, o Geraldo
Falavinha
, no fundo, o Moacir da granja, e do lado esquerdo o
Borginho
; que não conhece
Ronimarcos

Passarelo
, Raimundo da Cruz Neves e Olivio Storari; que desde quando está na área não viu outra pessoa se apresentando como proprietário da fazenda; que encontrava o seu Elias e o pai mexendo na cerca... arrumando a divisa... [...]; que sempre estavam se encontrando; que não sabe o nome da fazenda do Sr. Elias; que não via eles em outra fazenda; que as cercas foram construídas, primeiramente, pela testemunha, depois retificou com a ajuda deles (
Borginho
e filho); que isso aconteceu por volta de 2008 a 2009; que nessa época já encontrou o Sr. Elias; que na sede da fazenda que o Sr. Elias diz ser proprietário não frequentava a sede da fazenda com frequência [...]; que se encontrava com o Sr. Elias a cada seis meses; que não sabe o tamanho da área do Sr. Elias”.

Por fim, não há se falar em ausência de delimitação da área, tanto que o Sr. Oficial de Justiça não encontrou dificuldades em realizar o auto de constatação no perímetro indicado pelo autor agravado
(id 211001685).

Presentes os requisitos, andou bem o Juiz de origem ao deferir a liminar
em favor do autor agravado.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA REINTEGRATÓRIA DEFERIDA APÓS REALIZADA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – PROVA DA POSSE ANTERIOR SOBRE O IMÓVEL E DO ESBULHO PRATICADO PELO RÉU – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante da parte autora, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da tutela
reintegratória
deferida pelo juízo a quo.

A tese de defesa no direito de propriedade não vinga em processo possessório.

(N.U 1017048-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 24/11/2023)
(grifei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 561 DO CPC – DECISÃO COERENTE COM A FASE PROCESSUAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em cognição sumária, se comprovados em audiência de justificação prévia a posse anterior, o esbulho pelo réu e a respectiva data, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a liminar, por ser totalmente coerente com a fase processual em que foi proferida.
”

(N.U 1006513-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023,
Publicado
no DJE 14/09/2023)
(grifei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONCEDIDA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificado que a decisão concessiva da liminar de reintegração de posse está fundada em elementos probatórios que transparecem em juízo da verossimilhança, a revogação da medida de urgência concedida não se mostra razoável, de maneira que
impõe-se
a sua manutenção até a cognição da lide.
”

(N.U 1026112-06.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 31/01/2024)
(grifei)

Registro, por fim, que a
questão acerca de suposta nulidade do contrato firmado entre o agravado e seu pai, devido a sua condição de saúde e os efeitos jurídicos daí decorrentes, é questão que enseja ampla produção probatória e análise, primeiro, pelo Juízo da causa, sob pena de supressão de instância.
Do exposto, o argumento de nulidade de documento que serviu de fundamento a concessão da liminar de reintegração de posse, certo é que se trata de ponto tido por controverso.

Assim, os fundamentos utilizados pelo agravante para revogar a liminar concedida em favor do agravado, embora revestida de certa relevância, demanda a verticalização da questão, o que se dará com a instrução do feito na origem.

Não fosse suficiente, destaco que a decisão liminar de reintegração de posse foi concedida após a realização de auto de constatação e de audiência de justificação, sendo certo que não se visualizam razões que possam revogar a liminar concedida.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurs
o.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024